Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.

1. Verificado que o julgamento mencionado pelos agravantes não decidiu a forma de restituição dos valores executados pelo agravado, não há que se falar em eventual ofensa à coisa julgada.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.